Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. INTERDIÇÃO. CURATELA. PESSOA PORTADORA DE TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO. INCAPACIDADE DEMONSTRADA.
1. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 435, do CPC, não se conhece do apelo no tocante aos fundamentos de fato que não foram apresentados oportunamente, por caracterizar inovação recursal.
2. Se os laudos se mostram detalhados e conclusivos, tendo sido devidamente elaborados, por médico especialista, atestando a incapacidade mental e física da interditanda, diagnosticada com transtorno esquizoafetivo, dispondo, pois, de elementos suficientes ao convencimento do julgador, não há que se falar em cerceamento de defesa, ante a não realização de nova prova pericial e oitiva da interditanda. Inteligência do art. 370, do CPC. Preliminar rejeitada.
3. Segundo o art. 1.767, inciso I, do CC, estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Ademais, o art. 84, §§ 1o e 3o, da Lei no 13.146/15, estabelece que a submissão de pessoa com deficiência à curatela constitui medida protetiva excepcional, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, com duração do menor tempo possível.
4. Nas ações judiciais que envolvam curatela deve-se ter como objeto precípuo o melhor interesse do incapaz, salvaguardando o familiar que se encontra impossibilitado de praticar os atos da vida civil.
5. Restando devidamente demonstrada a incapacidade de gerir hábitos ordinários e atos da vida civil, por meio de laudos médicos que atestam a patologia da interditanda – portadora de transtorno esquizoafetivo –, tendo em conta, ainda, que a curatela tem caráter estritamente protetivo, com o fito de possibilitar melhores condições de vida e saúde ao curatelado, impõe-se a manutenção da sentença interditória.
6. Considerando o longo histórico psiquiátrico da interditanda, que se encontra em tratamento, tendo em conta, ainda, ser razoável o prazo estabelecido pelo perito para nova avaliação, não há que se falar em sua redução.
7. Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, não provido.